Tribunal: STF
Processo: HC 77213
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PREFEITO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE
BENS OU RENDAS PÚBLICAS (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67).
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:
COMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO, E NÃO MAIS DO RELATOR
DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.
1. É válida a denúncia recebida por decisão monocrática
do Relator perante o Tribunal de Justiça em 03.03.93, porquanto os
arts. 1º ao 12 da Lei nº 8.038/90, que regulam o processo penal
originário no STJ e no STF, conferindo tal competência ao órgão
colegiado, só foram estendidos aos Tribunais de Justiça e Regionais
Federais com o advento da Lei nº 8.658, de 26.05.93, ao mesmo tempo
em que foram revogados os arts. 556 a 562 do CPP.
As normas legais que regem a competência têm aplicação
imediata; resolve-se o conflito de leis processuais penais no tempo
dando-se eficácia imediata à lei nova, sem prejuízo dos atos já
praticados sob a égide da lei anterior. Desnecessidade de renovação
da denúncia perante o novo órgão competente (CPP, art. 2º).
2. Os crimes tipificados no art. 1º do Decreto-lei nº
201/67 são comuns e os processos a eles correspondentes podem ser
instaurados perante o Judiciário durante ou após o exercício
funcional. Revisão da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na
Sessão Plenária de 13.04.94, ao julgar o HC nº 70.671-1-PI.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.